Tribunal: CARF
Processo: 11080.726184/2021-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726184/2021-48
ACÓRDÃO
1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BRADESCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2017
NÃO ATENDIMENTO À REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
MULTA REGULAMENTAR. PREVISÃO LEGAL.
As informações relativas à Requisição de Movimentação Financeira
deverão ser prestadas no prazo determinado pela autoridade fiscal, desde
que respeitado o prazo mínimo estabelecido em regulamento. Eventual
prorrogação exige pedido fundamentado por parte do interessado, que
não comporta alegações genéricas, e deve ser expressamente deferido
pelo fisco.
O descumprimento do prazo oportunizado para a entrega das informações
enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 31 da Lei no 10.637, de
2002.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
em 26 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Fl. 5279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por BANCO BRADESCO S/A visando
reformar o acórdão no 110-006.507, prolatado em 16/11/2021 pela 1a turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 10, que considerou improcedente a impugnação
apresentada. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2017
NÃO ATENDIMENTO À REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
As informações relativas à Requisição de Movimentação Financeira deverão ser
prestadas no prazo máximo de vinte dias. Eventual prorrogação exige pedido
fundamentado por parte do interessado, que não comporta alegações genéricas.
O descumprimento do prazo oportunizado para a entrega das informações enseja
a aplicação da penalidade prevista no art. 31 da Lei no 10.637, de 2002.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na origem, trata-se de exigência de multa prevista no art. 31 da Lei no 10.637/2002,
decorrente da falta de apresentação, ou apresentação inexata ou incompleta de informações
requeridas de instituições financeiras nos termos do art. 5o da Lei Complementar no 105/2001.
O acórdão recorrido sintetizou as razões da autuação fiscal nos seguintes termos:
A fiscalização efetuou o lançamento, em face do interessado, da multa prevista no
artigo 31 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002. A penalidade em questão
trata do inadimplemento da obrigação prevista no artigo 6o da Lei Complementar
no 105, de 10 de janeiro de 2001 (tolerar o exame de “documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos
e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso”). A norma complementar antes referida foi
regulamentada por meio do Decreto no 3.724, também de 10 de janeiro de 2001.
Segundo o regulamento, as informações sobre as operações financeiras
Fl. 5280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
3
requisitadas pelo fisco às instituições financeiras deverão ser apresentadas no
prazo estabelecido pela autoridade fiscal requisitante (art. 5o, II, “a”). A Portaria
RFB no 2.047, de 26 de dezembro de 2014, fixou o limite máximo para a
apresentação das informações requeridas nos seguintes termos:
“Art. 7o O prazo máximo para atendimento da intimação de que trata o art.
29, inciso III, e da RMF será de vinte dias, admitida prorrogação em virtude
de justificação fundamentada, a critério da autoridade que expediu a
intimação ou a requisição.”
A autoridade lançadora ainda esclareceu que (fl. 520):
“Assim, as prorrogações, se deferidas, têm o condão de garantir à
instituição financeira que não será multada, desde que apresente os dados
solicitados na requisição até o vencimento do prazo prorrogado, de forma
completa e sem erros. ”
Os fatos que ensejaram a aplicação da penalidade constam das folhas 522 a 563.
Em resumo, a autoridade fiscal requereu informações que deveriam ser
apresentadas no prazo máximo fixado no regramento (20 dias). Diante do
inadimplemento, houve novas intimações para a complementação da informação
faltante. Esse trâmite chegou a meses de espera por parte do fisco. A autoridade
lançadora apontou o seu comportamento ao longo da jornada nos seguintes
termos (fl. 522):
“É prática comum o banco pedir prazo e sequer cumprir o prazo por ele
próprio solicitado, pedindo sucessivas novas prorrogações sem a devida
justificação fundamentada, como exigido pelo art. 79 da Portaria RFB n9
2047, de 26 de novembro de 2014.
A autoridade tributária não se manifestava acerca dos prazos elásticos de
15/20 dias úteis solicitados pelo banco em seus pedidos de prorrogação de
prazo, até porque o banco não apresentava justificação fundamentada para
a dilação de seu prazo neste pedido, como previsto na Portaria acima
citada. Limitava-se a informar, em “resposta padrão”, que “está
empregando todos os esforços possíveis no intuito de atender de maneira
eficiente a requisição”, mas que “ainda não foi possível a localização dos
elementos necessários para o atendimento total a presente determinação”.
Desta forma, após se autoconceder a prorrogação de prazo, o banco
apresentava resposta atrasada e incompleta e, não incomum, inexata. ”
No entender da fiscalização, a argumentação da instituição financeira não
configura justificativa fundamentada, uma vez que repetitiva e sem a devida
demonstração da dificuldade específica do caso.
Quanto às faltas, foi apontado o seguinte esclarecimento (fl. 523):
“Além disso, o desrespeito ao prazo prorrogado solicitado pelo próprio
banco é de semanas, às vezes meses, vindo somente a responder às
Fl. 5281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
4
requisições após pedidos insistentes por parte da autoridade tributária e
vários contatos telefônicos. É de se lamentar que mesmo após meses de
atraso e após pedidos insistentes, as respostas apresentadas sejam
incompletas. Em geral, de 10 a 40% do total das informações contidas nos
extratos nos moldes da CC 3454 não são informadas pelo banco. Como se
verá, houve caso em que mais da metade das informações não foram
prestadas, mesmo após solicitação de prazo pelo banco.
Cabe destacar que tal situação vem de há muito, não sendo a pandemia do
Coronavírus motivo para atrasos de meses. Até porque, nesse período, a
autoridade tributária efetuou requisições a outros bancos, concorrentes do
Bradesco, e estes apresentaram suas respostas em tempo razoável, no mais
das vezes, mais completas que as do Bradesco.
Embora evidente, mas não custa lembrar, que não é razoável que um
banco, pertencente a um dos maiores conglomerados financeiros da
América Latina, quiçá do mundo, não disponha de recursos operacionais
(tecnológicos e de pessoal) para cumprir suas obrigações legais. E veja-se
que está a se falar em extratos bancários, algo prosaico e comezinho no
universo bancário.”
Para a fiscalização, as respostas incompletas e inexatas decorreram de ação
deliberada por parte da instituição financeira que impôs a exigência da penalidade
assim resumida (fl. 564):

[...]
Mais adiante, em 8 de abril de 2021, houve a lavratura de auto de infração
complementar para a exigência de valor adicional no montante de R$ 466.689,04
(fls. 643 a 692).
Cientificada da autuação fiscal, a ora Recorrente impugnou tempestivamente o
lançamento apresentando as razões para o cancelamento da exigência assim resumidas pela
autoridade julgadora de primeiro piso:
Fl. 5282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
5
Inicialmente, alega a tempestividade do protesto. Confirma a ciência do primeiro
lançamento no dia 23 de março de 2021, bem como do segundo no dia 9 de abril
de 2021. Assim, como a impugnação foi apresentada no dia 22 de abril de 2021, o
protesto seria tempestivo.
Após, resume os fatos. Refere a envergadura da instituição financeira, que seria
respeitadora de diversas normas externas (Banco Central - Bacen, Conselho de
Controle de Atividades Financeiras - Coaf etc) e internas (“compliance”). Destaca
sua adesão a regras de segurança corporativa, objetivando, entre outros, a
“prevenção à lavagem de dinheiro”. Aponta que “possui controles de
movimentações financeiras de seus clientes nos termos e no leiaute previstos na
Carta-Circular BACEN no 3.454, de 14.6.2010”. Adiciona que presta informações
por meio do Sistema de Movimentação Bancária (Simba), desenvolvido pela
Procuradoria-Geral da República. E sintetiza os fatos que culminaram no
lançamento dos autos nos seguintes termos (fls. 709 e 710):
“11. E foi nesse contexto que a Requerente passou a ser intimada pela D.
Fiscalização em 2017 (Termo de Intimação no 1), em 2018 (Termo de
Intimação no 2), e, de forma reiterada, a partir de agosto de 2020 (Termos
de Intimação 3 a 20), para apresentar uma série de dados de
movimentações financeiras realizadas por alguns de seus correntistas.
12. Como está claro nos próprios Relatórios fiscais que acompanham os
lançamentos ora impugnados, houve 20 requisições nesse período e
nenhuma dessas intimações fiscais deixou de ser atendida pela Requerente.
13. Por mais que a Requerente precisasse, muitas das vezes, providenciar
leiautes customizados nos moldes especificamente solicitados pela D.
Fiscalização, mobilizando seus funcionários para tanto, todos os termos
foram devidamente respondidos e a Requerente sempre justificou à D.
Fiscalização, quando fosse o caso, a necessidade de dilação de prazo ou de
maiores esclarecimentos para envio das informações. Jamais houve
qualquer tentativa da Requerente de ocultar dados ou de impedir o acesso
da D. Fiscalização a informações bancárias de seus correntistas.
14. Ocorre que, alegando que essas informações disponibilizadas pela
Requerente não teriam sido supostamente satisfatórias, precisas ou exatas,
a Requerente acabou surpreendida com a lavratura de um auto de infração
pelo qual o Fisco lhe imputou uma penalidade isolada de mais de R$ 42,5
milhões!”
Entende que a penalidade imposta não é razoável, sendo desproporcional. O
reclamante teria atendido todas as intimações, mesmo quando fora dos padrões
fixados pelo Bacen ou pelo Coaf. Jamais teria havido qualquer falta de
atendimento. Se a fiscalização não obteve as informações que desejava para fins
dos trabalhos que desenvolvia, essa insatisfação não poderia ser imputada à
impugnante. A requerente não é investigada. Apenas para argumentar, refere que
Fl. 5283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
6
eventual imprecisão ou inexatidão por parte da instituição financeira não poderia
conduzir a penalidade tão gravosa.
Aponta que a maior parte da exigência (31 milhões de reais) se refere ao primeiro
termo de intimação, que teria sido respondido em 2017. Reclama da falta de
intimação que indicasse a eventual imprecisão ou inexatidão.
Com lastro no trabalho fiscal, indica que a própria fiscalização aponta que o
“banco atendeu a todas as requisições no prazo”, uma vez que, “Em linhas gerais,
as informações apresentadas melhoraram, ainda que algumas incompletas, razão
do presente auto de infração complementar” (fl. 658).
Dessa forma, não haveria sentido na imposição da penalidade, ainda mais
considerando-se que a impugnante jamais foi questionada pelas autoridades
regulatórias (Bacen e Coaf) em função de eventuais inconsistências ou
deficiências em seus registros. Esclarece que, algumas vezes, “transações não são
capturadas porque não estão nos parâmetros mínimos fixados pelo regulador” (fl.
712). Aponta alguns critérios (fl. 712).
Passa a tratar, então, dos motivos determinantes para o cancelamento da
exigência, que resume da seguinte forma (fl. 713):
“(A) nulidade por falta de competência do D. Auditor Fiscal para emissão
das Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (“RMF”),
nos termos do artigo 49 da Portaria n9 2.047, de 26.11.2014 (“Portaria
2.047/14”);
(B) primeiramente, porque não houve qualquer dano ao Erário e porque
não houve qualquer informação inexata por parte da Requerente – tanto
que a D. Fiscalização conseguiu identificar as movimentações e aplicar a
multa isolada com base em seus respectivos valores;
(C) a Requerente atendeu à D. Fiscalização com boa-fé e diligência, tendo
requerido prazos e informado necessidade de diligências internas
específicas, nos casos em que havia necessidade ou em que as informações
requeridas estavam fora dos leiautes costumeiramente adotados para
atendimento aos órgãos regulatórios (BACEN / COAF). Veja-se, por
exemplo, que em um dos casos a D. Fiscalização chegou a demandar
informações por telefonemas, de modo extra-oficial, em prazo de apenas
24 horas (do dia 14.4.2021 para o dia 15.4.2021, conforme fl. 703 do
eProcesso - doc. n9 24), e mesmo assim a Requerente envidou esforços e
mobilizou seus colaboradores para atenderem a essa demanda; e
(D) uma multa isolada que, no todo, excede R$ 43 milhões, é claramente
desproporcional, irrazoável e injustificada, ainda mais quando a Requerente
não é fiscalizada, não é contribuinte, muito menos investigada, testemunha
ou partícipe de qualquer ato ilícito. Condutas muito mais graves praticadas
por contribuintes são punidas de forma muito menos gravosa pela
legislação tributária.”
Fl. 5284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
7
Da nulidade da exigência por falta de competência da fiscalização
O impugnante evoca o artigo 4o da Portaria RFB no 2.047, de 2014, para defender
que o auditor-fiscal da RFB não detém competência para instar a instituição
financeira a prestar informações financeiras. Repriso o texto normativo:
“Art. 49 A RMF poderá ser expedida pelos seguintes detentores de função:
I - Coordenador-Geral de Fiscalização;
II - Coordenador-Geral de Administração Aduaneira;
III - Superintendentes da Receita Federal do Brasil;
IV - Delegados da Receita Federal do Brasil;
V - Inspetores de Alfândegas e de Inspetorias da Receita Federal do Brasil
de Classe Especial e de Classe A.
§ 1o É vedada a delegação de competência para emissão da RMF.
§ 2o A RMF será emitida pelo titular da unidade onde o procedimento de
fiscalização esteja em curso.”
O impugnante esclarece (fl. 714):
“24. No caso em exame, apesar de as RMFs terem sido assinadas pelo
Superintendente da 10a Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, todo o
procedimento de fiscalização e de emissão das requisições que levaram à
imputação das penalidades ora impugnadas – tanto via auto de infração
principal, quanto auto de infração complementar – foram sempre
conduzidas por um Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil que não
ocupa nenhum dos cargos que autorizam a expedição de RMFs.
25. De fato, desde o início dos procedimentos de fiscalização (TDPF
10.0.01.00-2017-03137-1 – doc. no 25), verifica-se que os trabalhos vinha
sendo conduzidos “por delegação” exclusivamente aos Auditores Fiscais
Jones Turatti (Matrícula 00028156) e Rafael Saldanha Lauenstein (Matrícula
01291398), não havendo qualquer coordenador-geral, superintendente,
delegado ou inspetor de classe especial conduzindo este procedimento
fiscal. ”
Evoca, assim, os termos dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, para defender a nulidade do lançamento. Uma vez que o ato de
requisição das informações financeiras foi nulo, o lançamento dele resultante
também o foi. Citou jurisprudência emanada do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf – Acórdão n£' 104-21.299, de 25 de janeiro de 2006).
Da ausência de nexo de causalidade e de culpabilidade
O impugnante entende que não houve a falta de apresentação das declarações a
que se refere o artigo 6o da Lei Complementar no 105, de 2001. Primeiramente,
todas as requisições foram atendidas. Mesmo aquelas indicadas na folha 564
Fl. 5285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
8
acabaram sendo atendidas posteriormente. A fiscalização confirmou isso na folha
11 do relatório fiscal complementar. O impugnante apresentou quadro resumo a
respeito (fl. 716):

Assim, falta não houve.
Ademais, o impugnante requereu prazo adicional para apresentar a informação
completa requerida. Cita como exemplo as três primeiras intimações. Confira-se
(fls. 716 e 717):
“33. Para atendimento ao primeiro termo de intimação, por exemplo, a
Requerente requereu 15 dias úteis de prazo para atendimento integral (fl.
14 do eProcesso), o que se deu em 5.12.2017 (fl. 21). A D. Fiscalização não
voltou a tratar desse tema até o lançamento ora impugnado. Como
justificar a imposição de penalidade de mais de R$ 31 milhões somente
para essa requisição? Não faz o menor sentido.
34. Para atendimento ao termo de intimação no 2, além das informações
tempestivamente apresentadas, a Requerente solicitou prazo adicional de
20 dias úteis (fl. 28 do e-Processo). O mesmo ocorreu no termo de
intimação no 3, de agosto de 2020 (fls. 43 e 45 do e-Processo), para o qual a
Requerente pediu em duas oportunidades prazo adicional de até 20 dias
úteis. Novamente, em 13.11.2020 (fls. 112 e 113 do e-Processo), a
Requerente solicitou prazo adicional de até 20 dias úteis para
complementação das respostas aos termos de intimação 2 e 3.”
Alega, também, que não houve informações inexatas ou incompletas. A
fiscalização teria conseguido identificar os contribuintes e os valores
movimentados. A aplicação da penalidade seria uma prova disso. Apresenta novo
quadro resumo (fl. 717):
Fl. 5286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
9

Frente aos dados acima, reclama de bis in idem, uma vez que o mesmo conjunto
de movimentações deu origem a várias cobranças da mesma penalidade. O
impugnante se refere aos termos 2, 4 e 5 acima. Todos esses termos fazem parte
da Requisição de Movimentação Financeira no 00001-5. Não seria viável o
lançamento da penalidade várias vezes em função de uma única requisição.
Relativamente ao primeiro termo, no valor de R$ 784.340.532,13, afirma que
apresentou informação relativa a 90% dos valores no prazo. Pediu prazo extra
para apenas 10% dos valores. Mas, “mesmo assim, dentro do prazo concedido,
foram apresentadas todas as movimentações solicitadas”. Tanto foi assim, que a
fiscalização restou silente por quase três anos.
O mesmo teria ocorrido com as demais intimações. Cita, especificamente, o
segundo e o quarto lotes.
Reclama, também, da falta de demonstração concreta da prova da pretensa
inexatidão ou imprecisão. A esse respeito, junta jurisprudência do Carf a respeito
da necessária fundamentação clara, precisa, específica e concreta das inexatidões
ou imprecisões (Acórdão n£' 3401-003.217, de 24 de agosto de 2016, e Acórdão
n£' 204-03357, de 6 de agosto de 2008).
Assim, o lançamento seria nulo por falta do “nexo de causalidade para imputação
das multas aqui impugnadas, tampouco culpabilidade da Requerente”.
Da boa-fé e da diligência do impugnante
O impugnante alega que agiu sempre de forma diligente e atenciosa. Sempre que
precisou de prazo extra, requereu. Também procurou observar as mais diversas
demandas da fiscalização, como relatórios específicos ou atendimento telefônico,
bem como prazos exíguos (um dia, por exemplo – fl. 703). Sempre agiu de boa-fé.
A imputação fiscal quanto a deliberado comportamento do impugnante no intuito
de não prestar qualquer informação não passaria de ilação desprovida de
comprovação. A instituição financeira não causou prejuízo ao fisco. Talvez as
Fl. 5287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
10
informações corretas tenham sido mal interpretadas. O impugnante não pode ser
punido nesse contexto.
Ademais, como tributo não constitui sanção por ato ilícito, uma sanção tributária,
ao revés, não pode ser instrumento de arrecadação.
Tendo em vista os termos do artigo 112 da Lei no 5.142, de 25 de outubro de
1966, o Código Tributário Nacional (CTN), bem como a inexistência de prejuízo ao
fisco, pugna pelo afastamento da exigência. Refere vários julgados do Carf a
respeito, dando destaque aos termos do Acórdão no 1302-004.275, de 22 de
janeiro de 2020. Citou, também, julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp n£'
699.700/RS e REsp n£' 728.999/PR) que afastaram a penalidade pelo
descumprimento da obrigação acessória nas hipóteses em que o contribuinte agiu
de boa-fé.
Da desproporcionalidade da multa lançada
As penalidades possuiriam duas funções: preventiva e punitiva. A primeira com a
finalidade de desestimular a prática do ilícito (plano abstrato). A segunda para
punir o praticante do ilícito verificado (plano concreto). Defende que deve haver
proporcionalidade entre a pena cominada e a infração. Esse o motivo pelo qual o
legislador utilizou a expressão “sendo caso” na redação do artigo 142 do CTN.
A proporcionalidade seria norteada por três vetores: adequação, necessidade e
proporcionalidade em sentido estrito. A adequação alude à compatibilidade entre
meios e fins. A necessidade atine à utilização do meio menos gravoso para os
particulares. A proporcionalidade diz respeito ao sopesamento entre as
consequências para o particular e os direitos e garantias fixados no ordenamento
jurídico.
Ao dar foco à questão da proporcionalidade, fixa dois limites para a aplicação de
penalidades. Confira-se (fls. 725 e 726):
“(i) o ato ilícito que culminou no descumprimento do dever instrumental
deve ter implicado (a) a ausência de recolhimento do tributo devido ou (b)
a privação de informações às autoridades fiscais que lhe permitissem
apurar a ocorrência do fato gerador/calcular o tributo que foi recolhido, de
modo que informações omitidas e de caráter não essencial à apuração do
fato gerador não são suficientes para legitimar a cobrança de multa por
descumprimento de dever instrumental – no caso ora em exame, como
visto, não houve qualquer violação a obrigação principal ou acessória pela
Requerente, tampouco houve qualquer informação inexata; e
(ii) assumindo a observância do limite (i), que o valor da multa exigida não
ultrapasse o teto de 100% do montante da obrigação principal que o dever
instrumental, ainda que abstratamente, corresponderia. No caso em
exame, a inobservância a esse critério mostra-se ainda mais clara ao se
constatar que a Requerente não é fiscalizada, não é contribuinte, muito
menos investigada, testemunha ou partícipe de qualquer ato ilícito.”
Fl. 5288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
11
Suscita, também, a vedação constitucional ao confisco (art. 150, IV, da
Constituição Federal de 1988) e o princípio da legalidade, insculpido no artigo 2o,
caput, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. A lei que fixa que a sanção deve
atender a uma finalidade específica. A elevada penalidade dos autos não teria
justificativa ante a inexistência de informação omitida ou de restrição ao trabalho
fiscal. A mensuração da penalidade atestaria o oferecimento pleno das
informações requeridas.
O impugnante ainda compara a presente exigência com caso no qual o devedor
do tributo omite informações suas a respeito do fato gerador. A penalidade seria
bem menor do que aquela objeto do presente processo. E arremata (fl. 727):
“76. Como se pode admitir, no presente caso, que sejam aplicadas multas
superiores a R$ 43 milhões, quando a Requerente não deixou de atender a
qualquer intimação fiscal e a D. Fiscalização não aponta concretamente
qualquer inexatidão ou imprecisão a respeito das RMFs de terceiros?
Claramente se está diante de uma exigência descabida e desproporcional.”
Por fim, o impugnante trata da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)
em torno da aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória em
casos nos quais não há a exigência de obrigação principal. Evoca os termos do
Recurso Extraordinário no 640.452/RO. Repriso a ementa do julgado, adotado em
repercussão geral:
“CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PUNIÇÃO
APLICADA
PELO
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL
RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA
TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). “MULTA
ISOLADA”.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA
EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL
DEBATIDA. Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da
discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de
multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não
gerou débito tributário. ”
Requer, nos termos acima, o cancelamento das penalidades lançadas.
É o relatório.
Cientificada do acórdão de impugnação em 21/09/2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, fl. 5.131) a Recorrente apresentou em 15/10/2021 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 5.134) o recurso voluntário de fls. 5.135 a 5.161.
Por meio do apelo, a Recorrente reitera os argumentos apreciados e denegados
pela DRJ. Finaliza sua petição nos seguintes termos:
IV. CONCLUSÃO E PEDIDOS
Fl. 5289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
12
85. As principais razões de fato e de Direito que justificam a interposição deste
Recurso Voluntário e a necessidade de reforma parcial da r. decisão recorrida,
podem ser sumarizadas nos seguintes pontos:
(i) preliminarmente, o Recorrente comprovou que as RMFs foram exigidas por
Auditores Fiscais não autorizados nos termos do artigo 49 da Portaria 2.047/14.
Esse procedimento administrativo quanto os autos de infração lavrados deveriam
ter sido conduzidos por servidor competente;
(ii) no mérito, não há qualquer fundamento que justifique a imputação de multas
que superam R$ 43 milhões ao Recorrente, sobretudo quando constatado que o
Recorrente não é fiscalizada, não é contribuinte, muito menos investigada,
testemunha ou partícipe de qualquer ato ilícito. Todos os controles regulatórios
são estritamente mantidos pelo Banco, que também conta com mecanismos
próprios de reforço ao compliance a essas normas (docs. nos 7 a 23 da
Impugnação);
(iii) não houve nenhuma tentativa do Recorrente de ocultar informações, enganar
o Fisco ou lhe omitir quaisquer dados, todas as informações foram
disponibilizadas e o Recorrente envidou esforços internos, mobilizando
colaboradores, para apresentar informações que a D. Fiscalização lhe solicitou em
formatos customizados, além daqueles já mantidos para atendimento às
autoridades regulatórias competentes.
(iv) assim, a conduta do Recorrente não gerou qualquer prejuízo, dano ou falta de
recolhimento de tributos ao Erário – ao contrário, houve simples postergação de
fornecimento de informações no exíguo prazo concedido pela fiscalização, bem
como esses valores são claramente desproporcionais, irrazoáveis, injustificados,
descabidos e, com a devida vênia, até mesmo confiscatórios, conforme
jurisprudência consolidada;
(v) a rigor, sequer existe materialidade para essa multa, já que mesmo o alegado
“atraso” não é punível com a multa do artigo 31 da Lei 10.637/02 e “atraso” não
se confunde com “imprecisão”. Não houve desatendimento, não houve omissão,
nem imprecisão nos dados reportados pelo Recorrente à D. Fiscalização; e
(vi) o E. STF chegou a reconhecer a Repercussão Geral para o tema na Tese 487,
na qual se discutirá a inconstitucionalidade da exigência de multa isolada por
descumprimento de obrigação acessória que não tenha débitos de principal
subjacentes, exatamente como no presente caso. E, quando essa
inconstitucionalidade venha a ser confirmada por aquele Tribunal, como é de se
esperar, já que esse foi o encaminhamento proposto pela própria PGR, essa
conclusão será obrigatoriamente aplicável para o caso do Recorrente, o que
demonstra ser imperativa também a sua observância já no julgamento do
presente caso por esse E. CARF.
Fl. 5290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
13
Assim, deve ser INTEGRALMENTE REFORMADA A R. DECISÃO RECORRIDA
(Acórdão 110-006.507, proferido em 16.9.2021 pela 1a Turma da DRJ/10), para
que
(A) seja determinado o afastamento integral da penalidade regulamentar aplicada
em face do Recorrente; e
(B) seja determinado o cancelamento e arquivamento definitivos desta autuação
e o correspondente processo administrativo.
87. Subsidiariamente, na eventualidade de esse caso acabar sendo decidido por
voto de qualidade, levando assim a uma situação de nítida dúvida objetiva,
impõe-se a aplicação do disposto no artigo 112 do CTN, assim como do próprio
artigo 28 da Lei 13.988/20.
88. Também de forma subsidiária, caso nenhum dos pedidos anteriores seja
provido, o que também se admite apenas para argumentar, o Recorrente pleiteia
que o presente processo administrativo seja sobrestado, com a suspensão da
exigibilidade da multa isolada, até o julgamento definitivo do RE 640.452/RO
(Tema 487 da Repercussão Geral), já que o desfecho deste caso também depende
dessa definição, que terá efeitos vinculantes perante toda a Administração
Pública.
89. Por oportuno, o Recorrente protesta pela apresentação de Memoriais quando
da inclusão deste caso em pauta de julgamentos e pela realização da sustentação
oral por ocasião do seu julgamento por esse E. CARF.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – NULIDADES ARGUIDAS PELA DEFESA
O recurso voluntário centra-se, basicamente, em reiterar as nulidades apreciadas
pela DRJ quando do julgamento da impugnação.
São duas as nulidades suscitadas: i) falta de competência regimental da
fiscalização; e ii) ausência de nexo de causalidade e de culpabilidade. As alegações foram
afastadas pela DRJ sob os seguintes fundamentos, aqui adotados como razão de decidir, por
coincidirem com o entendimento deste relator:
Fl. 5291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
14
Da nulidade da exigência por falta de competência da fiscalização
Após larga discussão em torno da oposição ao fisco do sigilo bancário, o legislador
resolveu adotar a Lei Complementar no 105, de 2002. Restou reconhecido à
fiscalização tributária o poder de acessar os dados atinentes às operações ativas e
passivas desenvolvidas pelos usuários dos serviços prestados pelas instituições
financeiras. O fisco é depositário do sigilo das referidas operações. Isso se dá,
basicamente, de duas formas: pela prestação de informações periódicas por parte
das instituições financeiras em favor do fisco (art. 5o da Lei Complementar) e pelo
exame de documentos, livros e registros das instituições financeiras por parte das
autoridades tributárias (art. 6o da Lei Complementar).
Com fulcro no art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2002, bem como na
concordância do correntista sob fiscalização (fl. 10), foi efetivada a requisição das
informações atinentes ao Termo de Intimação Fiscal n£1 1. O trabalho fiscal
esclareceu (fl. 527):
“Juntamente com o Termo (ANEXO 1), foram enviadas cópias dos
documentos constitutivos da empresa, da autorização expressa dada pela
empresa para que a RFB tivesse acesso aos dados bancários da empresa
fiscalizada na ocasião, bem como da procuração outorgada à pessoa que
assinou a autorização para acesso aos dados bancários da empresa. Como
disposto no termo, houve autorização, por parte da empresa, a seus dados
bancários, sendo que o acesso direto por parte da RFB, nesta circunstância,
não constitui violação ao dever de sigilo bancário, visto que houve
consentimento expresso do interessado, conforme determinam o artigo 1o,
parágrafo 3o, inciso V, da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de
2001 e o artigo 49, parágrafo 39, inciso I, do Decreto no 3.724, de 10 de
janeiro de 2001. ”
Repriso os termos dos artigos 1o, parágrafo 3o, V, e 6£1 da Lei Complementar no
105, de 2002:
“Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações
ativas e passivas e serviços prestados.
...
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
...
V – a revelação de informações sigilosas com o consentimento expresso dos
interessados;”
“Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
Fl. 5292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
15
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos
a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a
legislação tributária.”
Diante do consentimento do correntista, perde o sentido o trâmite de expedição
da Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira (RMF) fixado no
artigo 4o da Portaria RF13 no 2.047, de 2014. Nesse contexto, o auditor-fiscal
executa os trabalhos de fiscalização consoante as suas atribuições legais,
requerendo à instituição financeira as informações do correntista sob fiscalização,
devidamente autorizado.
O Termo de Intimação no 2 foi adotado da mesma forma (fls. 24 e 25).
Relativamente aos Termo de Intimação no 3 (fls. 108 e 109), não houve o
consentimento por parte do correntista. Por tal motivo, foi adotado o trâmite de
expedição da RMF fixado no artigo 4o da Portaria RF13 no 2.047, de 2014. É o que
consta do documento das folhas 39 e 40.
No que diz respeito aos procedimentos de fiscalização adotados pelos auditores-
fiscais responsáveis pelo presente trabalho, impende esclarecer que o trâmite de
expedição da RMF consiste em procedimento extraordinário, focado na defesa do
sigilo das operações levadas a efeito através das instituições financeiras. As
autoridades tributárias, de regra, detêm o poder de examinar livros, documentos,
escrita comercial, etc com a finalidade de verificar o correto recolhimento dos
tributos. Exercem esse mister em nome do Estado. Assim, tirante o procedimento
extraordinário da expedição de RMF, os demais atos de fiscalização adotados
pelos auditores-fiscais encontram respaldo nos termos do artigo 6o da Lei no
10.593, de 6 de dezembro de 2002, com a redação dada pelo artigo 9o da Lei no
11.457, de 16 de março de 2007. Confira-se:
“Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo
administrativo-fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou
compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de
benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados;
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários,
órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
16
restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o
disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal;
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da
legislação tributária;
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte;”
Assim, não verifico a nulidade apontada pelo impugnante. Os auditores-fiscais
responsáveis pelo presente trabalho atuaram nos estritos termos da competência
fixada em lei. Os artigos 10 e 59 do Decreto n£' 70.235, de 1972, foram
respeitados. Ademais, quando necessários atos extraordinários, tais atos foram
emitidos consoante o regramento específico.
De acordo com o transcrito, houve requisições de informações financeiras
fundamentadas com base no arts. 1o, § 3o, inciso V e 6o da Lei Complementar no 105/2001, que
dispensam a emissão de RMF, posto prévia autorização do correntista para acesso do fisco aos
dados bancários.
Igualmente, houve requisições de movimentação financeira (RMF) assinadas pela
autoridade competente para sua emissão.
Caso a instituição financeira estivesse desobrigada de atender às requisições por
algum vício de procedimento, certamente o presente litígio sequer teria sido instaurado, face à
necessária vinculação entre a penalidade legalmente prevista e a conduta por parte da requerida.
Ademais, quanto ao ato de lançamento da multa exigida, a competência do Auditor-
Fiscal está expressamente consignada no art. 6o, inciso I, “a” da Lei no 10.593/2002, com a
redação conferida pela Lei no 11.457/2007.
Não há como acolher as razões da defesa que pretendem estender às autoridades
competentes para expedir RMF a exclusividade da competência do lançamento do crédito
tributário, que é titularizada pelo Auditor-Fiscal da RFB, ainda que não investido como
administrador do órgão.
A segunda nulidade restou assim decidia pela DRJ:
Da ausência de nexo de causalidade e de culpabilidade
O caput do artigo 31 da Lei no 10.637, de 2002, indica que a penalidade nele
referida deriva da “falta de apresentação dos elementos a que se refere o art. 6o
da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001” ou da “sua apresentação
de forma inexata ou incompleta”. Mais adiante, no parágrafo único do dispositivo
legal, restou fixado que são aplicáveis à penalidade em pauta os parágrafos 2o e
3o do artigo 30. Cabível reprisar os termos da lei:
“§ 2o As multas de que trata este artigo serão:
Fl. 5294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
17
I - apuradas considerando o período compreendido entre o dia seguinte ao
término do prazo fixado para a entrega da declaração até a data da efetiva
entrega;
II - majoradas em 100% (cem por cento), na hipótese de lavratura de auto
de infração.
§ 3o Na hipótese de lavratura de auto de infração, caso a pessoa jurídica
não apresente a declaração, serão lavrados autos de infração
complementares até a sua efetiva entrega.”
Ora, de acordo com o regramento acima (§ 2o), a penalidade do artigo 31 também
atinge os casos de atraso na entrega da informação requerida, posto que apurada
levando em conta “o período compreendido entre o dia seguinte ao término do
prazo fixado para a entrega da declaração até a data da efetiva entrega”. A
aplicação da penalidade, na hipótese do atraso, leva em consideração o
transcurso do tempo “por mês-calendário ou fração de atraso”, consoante fixado
no caput do artigo 31 da Lei no 10.637, de 2002. A penalidade é calculada sobre o
“valor das operações objeto da requisição” e resta “limitada a 10% (dez por
cento), observado o valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)”.
Esmiúço, então, o cálculo da penalidade de maior montante, derivada do Termo
de Intimação no 1. Em 17 de outubro de 2017, a impugnante foi intimada a
apresentar diversas informações. O prazo concedido foi o prazo máximo fixado no
artigo 7o da Portaria RFB no 2.047, de 26 de novembro de 2014 (vinte dias). No dia
14 de novembro de 2017, já com oito dias de atraso, o interessado efetuou seu
“1o' Atendimento Parcial” (fl. 13), fato reconhecido expressamente pela
instituição financeira. Ou seja, além de atrasada, a prestação da informação ainda
foi incompleta. Confira-se trecho do documento (fl. 14):

Mais adiante, 5 de dezembro de 2017, a instituição financeira apresentou
resposta que reputou completa, adotando a expressão “Atendimento Total” (fl.
21).
No curso do tempo, a autoridade tributária não se manifestou a respeito dos
pedidos de prorrogação, uma vez que entendeu sem fundamento a alegação de
dificuldades genéricas. Repriso trecho do trabalho fiscal (fls. 522 e 523):
“É prática comum o banco pedir prazo e sequer cumprir o prazo por ele
próprio solicitado, pedindo sucessivas novas prorrogações sem a devida
Fl. 5295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
18
justificação fundamentada, como exigido pelo art. 7o da Portaria RFB no
2047, de 26 de novembro de 2014.
A autoridade tributária não se manifestava acerca dos prazos elásticos de
15/20 dias úteis solicitados pelo banco em seus pedidos de prorrogação de
prazo, até porque o banco não apresentava justificação fundamentada para
a dilação de seu prazo neste pedido, como previsto na Portaria acima
citada. Limitava-se a informar, em “resposta padrão”, que “está
empregando todos os esforços possíveis no intuito de atender de maneira
eficiente a requisição”, mas que “ainda não foi possível a localização dos
elementos necessários para o atendimento total a presente determinação”.
Desta forma, após se autoconceder a prorrogação de prazo, o banco
apresentava resposta atrasada e incompleta e, não incomum, inexata.
Evidente que não se entende tal pedido como “justificação fundamentada”,
posto que o teor do pedido de novo prazo é sempre o mesmo e é sempre
solicitado. Logo, além de demonstrar que o banco não cumpre seus prazos,
não há a demonstração fática da especificidade dos detalhes do pedido, no
sentido de identificar as eventuais dificuldades operacionais que levaram o
banco a pedir à autoridade tributária a prorrogação do prazo.”
Cabe ao administrado observar o regramento. No caso concreto, a autoridade
administrativa outorgou o prazo máximo fixado na legislação, que é de vinte dias.
Alegações de dificuldades genéricas não configuram, a meu juízo, “justificação
fundamentada” nos termos do artigo 7o da Portaria RFB no 2.047, de 2014.
Forçoso, nesse aspecto, concordar com a autoridade lançadora. A presente
questão é próxima da negação geral, aplicável às impugnações, uma vez que não
se admite como impugnada a exigência contestada de forma genérica. Em suma,
a justificação fundamentada não pode ser genérica e repetitiva. Não é plausível
que uma instituição financeira de envergadura tenha problemas recorrentes (por
anos) para cumprir seus deveres legais de prestar informações.
Diante do cenário acima, como o prazo originalmente concedido se estendeu ao
longo de dois meses do ano, por fração de cada um desses meses, houve a
imposição da penalidade no patamar de 4% (2% X 2), tomando por base de
cálculo o valor total das operações objeto da requisição. Confira-se o cálculo da
folha 530:
Fl. 5296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
19

O impugnante alega que não houve falta. Ao término do primeiro lançamento,
havia faltas. A tabela da folha 564 é clara quanto a isso. Todas aquelas requisições
foram mais adiante complementas. A tabela da folha 658 é clara a respeito.
Observe-se que houve o atendimento justamente das requisições pendentes
indicadas na tabela da folha 564. Repriso (fl. 658):

Foi observado, no caso concreto, o regramento do artigo 31 da Lei no 10.637, de
2002, combinado com o parágrafo 3o do artigo 30 da mesma lei (aplicado por
força do parágrafo único do art. 31), assim redigido:
“§ 3o Na hipótese de lavratura de auto de infração, caso a pessoa jurídica
não apresente a declaração, serão lavrados autos de infração
complementares até a sua efetiva entrega.”
A penalidade, entretanto, consoante já fartamente esclarecido, não se dirige
somente às faltas, mas também às inexatidões e aos atrasos.
Quanto às solicitações de prorrogação, já tratei desse tema anteriormente.
Com relação à questão da inexatidão, observo que o fato de restar identificado o
valor total das operações objeto da requisição não redunda na inexistência de
Fl. 5297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
20
inexatidões. O trabalho fiscal aponta que muitas operações financeiras deixaram
de ser detalhadas quanto à origem ou ao destino dos recursos que transitaram
pelas contas bancárias. Repriso, à titulo de exemplo, trechos do trabalho fiscal (fls.
529 e 531):
Quanto ao Termo de Intimação Fiscal no 1
“Tendo em vista que, nos arquivos apresentados, as colunas “CNPJ
Origem/Destino” OU coluna “CPF Origem/Destino” OU coluna “Nome
Origem/Destino” de lançamentos do Grupo B estavam vazias, NÃO foram
identificadas a origem ou o destino dos recursos de 13.310 lançamentos
nos extratos nos moldes da CC3454, no valor total de R$ 273.671.066,44
(34,9% do total em valores). Veja-se que lançamentos com identificações
incompletas, nos quais só foram preenchidos o CNPJ/CPF da
origem/destino OU o nome da origem/destino (ou parte do nome) dos
recursos foram consideradas pela fiscalização como identificados. Salienta-
se que dos 13.310 lançamentos não identificados, 1.008 lançamentos, no
valor de R$ 187.354.615,45, referiam-se ao recebimento de boletos
bancários emitidos pelo Bradesco em carteira própria, não se justificando
qualquer dificuldade em fornecer tais informações à autoridade tributária.”
Quanto ao Termo de Intimação Fiscal no 2
“Tendo em vista que, nos arquivos apresentados, as colunas “CNPJ
Origem/Destino” OU coluna “CPF Origem/Destino” OU coluna “Nome
Origem/Destino” do Grupo B estavam vazias, NÃO foram identificadas MAIS
DA METADE da origem ou do destino dos recursos, no total de 1.936
lançamentos nos extratos nos moldes da CC3454, cujo valor total é de R$
46.318.756,48 (54% do total em valores). Lançamentos com identificações
incompletas, nos quais só foram preenchidos o CNPJ/CPF da
origem/destino ou o nome da origem/destino (ou parte do nome) dos
recursos foram consideradas pela fiscalização como identificados. Salienta-
se que dos 1.936 lançamentos não identificados, 253 lançamentos, no valor
de R$ 36.224.495,20, referiam-se ao recebimento de boletos bancários
emitidos pelo Bradesco em carteira própria, não se justificando qualquer
dificuldade em fornecer tais informações à autoridade tributária. ”
Quanto ao pretenso bis in idem, é necessário esclarecer que a penalidade é
calculada em função da falta de apresentação, de apresentação
inexata/incompleta ou de apresentação em atraso de uma requisição de
informações, nos termos do artigo 6o da Lei Complementar no 105, de 2001. Os
fatos econômicos podem ser objeto de mais de uma solicitação de informações. A
penalidade recai sobre o mal atendimento de cada pedido fiscal. Não se trata aqui
da cobrança de um tributo apurado em determinado período de apuração. O
impugnante se refere aos termos 2, 4 e 5 ligados à Requisição de Movimentação
Financeira no 00001-5. Confira-se trecho da tabela da folha 564:
Fl. 5298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
21

Sobre essas requisições, confira-se a palavra do autoridade lançadora (fls. 537 e
538):
“Tendo em vista que a resposta ao TIF2 estava atrasada, inexata e
incompleta (ANEXOS 26-27), e que o prazo para sua resposta estava
vencido desde 17/11/2020, sendo que o banco não apresentou pedido de
prorrogação de prazo com justificação fundamentada, como dispõe o art.
7o da Portaria RFB no 2047, de 26 de novembro de 2014, cada TIF será
tratado como uma nova requisição, inclusive suas reintimações (TIF 4 e 5).
O percentual a ser aplicado quanto ao TIF2 será calculado conforme a
Tabela 8.
Com relação ao TIF4, o banco apresentou sua resposta atrasada, inexata e
incompleta, mas apresentou, assim, o percentual da multa será calculada
em uma fração de mês-calendário.
Agora, com relação ao TIF5 não houve qualquer tentativa de entrega,
portanto, o valor da multa será majorada com base no art. 30, §2o, II, pela
não apresentação da resposta até o lançamento do auto de infração,
considerando-se uma fração de mês-calendário.” (Grifou-se.)
Quanto ao primeiro termo de intimação, cabível destacar, mais uma vez, que a
penalidade é calculada sobre “valor das operações objeto da requisição”, nos
termos da lei. O impugnante reclamou do silêncio da autoridade lançadora por
quase três anos. Restou, assim, respeitado prazo decadencial. A penalidade,
entretanto, foi lançada um função de duas frações de mês calendário, consoante
anteriormente demonstrado no presente voto.
A demonstração da prova da inexatidão está, por exemplo, na falta da indicação
da origem ou do destino dos recursos movimentados nas contas objeto de
requisição de informações (vide arquivos não-pagináveis das fls. 23 e 38 – origem
e destino com diversas colunas em branco).
Entendo, dessa forma, que houve a demonstração concreta da prova da
inexatidão ou imprecisão, bem como dos atrasos. O trabalho está, assim,
fundamentado. O lançamento não é nulo, portanto.
De acordo com o transcrito, diversamente do que afirma a Recorrente, a multa
aplica-se ao caso de atraso na entrega das informações requeridas, nos termos do art. 31 da Lei no
10.637/2002 (com destaques acrescidos)
Art. 31. A falta de apresentação dos elementos a que se refere o art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ou sua apresentação de forma
inexata ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica à multa equivalente a 2% (dois
Fl. 5299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
22
por cento) do valor das operações objeto da requisição, apurado por meio de
procedimento fiscal junto à própria pessoa jurídica ou ao titular da conta de
depósito ou da aplicação financeira, bem como a terceiros, por mês-calendário
ou fração de atraso, limitada a 10% (dez por cento), observado o valor mínimo de
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Aliás, se não se aplicasse em caso de atraso, seria inexigível a penalidade, posto que
a pessoa jurídica omissa sempre poderia, a qualquer tempo, apresentar as informações requeridas
e alegar atraso no cumprimento da exigência.
Quanto às informações inexatas ou incompletas, o acórdão recorrido registrou as
passagens do Termo de Verificação Fiscal que demonstram as ocorrências.
O alegado bis in idem também não se sustenta. Ao contrário do que afirma a
Recorrente, um mesmo conjunto de informações pode, por exemplo, ser apresentado incompleto
ou com atraso mais de uma vez, demandando outras ações por parte da autoridade fiscal.
Ilustrativamente, um termo 1 solicita informações diversas de uma determinada
conta bancária. A instituição financeira atrasa a entrega das informações, o que autoriza a
exigência da multa. De posse dos dados, o fisco analisa e constata que estão incompletos, e
novamente intima a requerida a complementar a informação. Novo atraso ou outras
incompletudes autorizam nova exigência de multa em relação aos mesmos fatos.
Assim não fosse, bastaria que a primeira exigência fosse parcialmente atendida para
que a instituição financeira pudesse, sem consequência pecuniária, omitir-se de prestar as demais
informações não atendidas originalmente.
Por estes fundamentos, não há como acolher a nulidade.
3 – BOA-FÉ E DILIGÊNCIA POR PARTE DA RECORRENTE
O acórdão recorrido não examinou as alegadas boa-fé e diligência da Recorrente
por considerar que os argumentos não são capazes de afastar o lançamento, calcado que está em
normas legais.
De fato, não há como, unicamente com base em argumentação dessa natureza
afastar o lançamento legalmente formalizado.
Ademais, a Recorrente apresenta como reforço de argumento excertos do acórdão
no 1302-004.275, que afastou a aplicação de multas por inexatidão na prestação de informações
em ECD e FCONT.
O caso, evidentemente, é absolutamente diverso e incomparável ao dos presentes
autos. Naquele processo, trata-se de exigências relativas a informações da própria pessoa jurídica
fiscalizada, ao passo que neste caso trata-se de informações de terceiros detidas pela requerida,
ora Recorrente.
Fl. 5300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.226 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726184/2021-48
23
Ademais, não é preciso muito para inferir que o atraso ou a incompletude das
informações prestadas pode provocar efeitos diretos em eventuais lançamentos tributários
formalizados pelo fisco a partir dos dados prestados pela instituição financeira.
Deste modo, não há como acolher, para fins de afastar a exigência tributária, as
alegações de boa-fé e diligência por parte da Autuada.
4 – DA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA EXIGIDA
A Recorrente sustenta, com base em preceitos constitucionais, a
desproporcionalidade da multa exigida.
Tal alegação não está na órbita de competência deste Conselho, conforme
entendimento consagrado na Súmula CARF no 2.
Por este fundamento, não há como apreciar a questão.
5 – VOTO DE QUALIDADE
Pleiteia a Recorrente que se a decisão for tomada por voto de qualidade, deveria
ser aplicado o art. 112 do CTN, de modo a eximi-la da responsabilidade.
Sem fundamento o pedido. O voto de qualidade é método de desempate de
votação e não indica que há dúvida quanto à infração cuja penalidade é exigida, posto tratar-se de
decisão Colegiada.
Não há como acolher ao pedido da Recorrente.
6 – SOBRESTAMENTO
Não há previsão no Decreto no 70.235/1972 para o sobrestamento do processo
administrativo tributário, motivo pelo qual não há como acolher o pedido.
7 – CONCLUSÕES
Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 5301
DF CARF MF
Original